Tribunal: STF
Processo: Rcl 58781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Art Bordado Vestuario Ltda. e Serigrafia Frantz EIRELI ME contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020465-68.2019.5.04.0732, que teria afrontando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 40 e do Tema 935 da repercussão geral.



    Narram as reclamantes que, nos autos em referência, foram demandadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Vale do Rio Pardo, restando condenadas ao pagamento da Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial, bem como ao pagamento da Mensalidade Sindical.



    Relatam que o TRT4 julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto por elas a fim de “afastar a obrigação de inclusão em folha de pagamento, de todos os empregados, do desconto da contribuição assistencial, bem como o pagamento das contribuições assistenciais dos anos de 2018 e 2019“.



    Informam, ainda, que foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito do TST.



    Defendem, em apertada síntese, que 



    “a contribuição não pode ser imposta aos integrantes de categorias que não sejam associados, visto que representaria uma violação à liberdade de decisão quanto à associação à entidade sindical, mesmo antes da reforma trabalhista do ano de 2017.”



    Requerem que



    “a) Seja deferida pelo Ínclito Relator, a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    (...)



    c) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, cassando a da decisão reclamada proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da ação trabalhista sob o n° 0020465-68.2019.5.04.0732, que desrespeitou a determinação proferida no ARE 1.018.459 no sentido de preservar e ver cumprida o entendimento contido nos ARTIGOS 5º, XX, E 8º, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERA c/c Súmula Vinculante 40 e Súmula 666 ambas do STF, bem como, nos artigos Art. 5º, LV E XXXV DA Constituição Federal, e art. 133 DA Constituição Federal cc SUMULA 219 do TST as ora Reclamantes ajuízam a presente Reclamação.”



    Pugnam, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que as reclamantes, pessoas jurídicas de direito privado, ao pedirem o benefício da justiça gratuita, deixaram de comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas do processo.



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09). 



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015)



    Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida na Rcl nº 52794, de relatoria da Min. Rosa Weber (DJe de 25/5/22):



    “1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas jurídicas à gratuidade de justiça se dá mediante comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo. ”



    Quanto ao pedido de acesso ao benefício da gratuidade da justiça, registro que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno também que eventual debate acerca da existência/inexistência da situação de carência financeira da parte sucumbente e, por consequência, a exigibilidade das obrigações constituídas em seu desfavor, deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do Processo nº 0020465-68.2019.5.04.0732. 



    Nesse contexto, e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual indica como paradigma a SV nº 40 –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso da Art Bordado Vestuario Ltda. e Serigrafia Frantz EIRELI ME ao benefício da justiça gratuita. 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto desta ação reclamatória a Súmula Vinculante nº 40, com o seguinte teor:



    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 



    No tocante ao tema, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedentes as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).



    Transcrevo, por oportuno, trecho da ementa do citado paradigma:



    “[...]



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    [...]



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.”



    Ademais, aponta-se como paradigma de confronto a tese firmada no Tema 935 de RG, na qual Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia e decidiu reafirmar sua jurisprudência, no seguinte sentido:



    “é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados” (DJe de 10/3/17).



    Nesse contexto, resta claro que a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 



    Por pertinente, cito trecho da decisão reclamada:



    “Em relação às contribuições sindicais e mensalidade sindical, a partir do disposto nos arts. 579 da CLT e 8º, IV, da CF (presente a redação dada à norma celetista antes do advento da Lei nº 13.467/17, considerando que a cobrança se restringe ao ano de 2017, antes da vigência da referida Lei, portanto), são devidas por todos os integrantes da respectiva categoria profissional e econômica, ainda que não filiados, sendo cabível sua cobrança mediante ação ordinária, sem a exigibilidade do prévio lançamento e a inscrição do crédito em dívida ativa na forma exigida pelo art. 606 da CLT. 



    Nos termos do artigo 579 da CLT, vigente no período debatido, "...é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591". 



    Ainda, o art. 582 da CLT dispõe que "Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos". 



    No caso, trata-se de contribuição compulsória, de natureza tributária, com prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN. 



    Destarte, e considerando que a vinculação das rés ao sindicato autor restou incontroversa, não se discute a obrigatoriedade quanto ao pagamento do tributo.” (e-Doc 9, p. 6) (grifei)



    Com efeito, verifica-se que a questão atinente aos autos versa sobre contribuições sindicais devidas no ano de 2017 anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, o que revela a ausência de aderência estrita entre o objeto da presente reclamação e os julgados apontados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente